Tribunal: TJSP
Processo: 1005377-98.2018.8.26.0358
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.

AUTOR QUE ALEGA TER INGRESSADO NA FACULDADE PERTENCENTE AO GRUPO 'UNIESP' LEVADA PELA PROPAGANDA DESENVOLVIDA PELA ENTIDADE – 'A UNIESP PAGA' OU 'UNIESP PODE PAGAR', QUE CUMPRIU COM OS REQUISITOS DO CONTRATO, MAS QUE NA FASE DE AMORTIZAÇÃO DAS PARCELAS DEVIDAS PELO FINANCIAMENTO 'FIES' JUNTO AO BANCO DO BRASIL FOI

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.

AUTOR QUE ALEGA TER INGRESSADO NA FACULDADE PERTENCENTE AO GRUPO 'UNIESP' LEVADA PELA PROPAGANDA DESENVOLVIDA PELA ENTIDADE – 'A UNIESP PAGA' OU 'UNIESP PODE PAGAR', QUE CUMPRIU COM OS REQUISITOS DO CONTRATO, MAS QUE NA FASE DE AMORTIZAÇÃO DAS PARCELAS DEVIDAS PELO FINANCIAMENTO 'FIES' JUNTO AO BANCO DO BRASIL FOI COMUNICADO QUE NÃO CUMPRIRA COM AS EXIGÊNCIAS CONSTANTES NA CLÁUSULA 3.2, DENTRE AS QUAIS, "MOSTRAR EXCELÊNCIA" E "SER DISCIPLINADO".

CONTRATO DE GARANTIA DE PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES DO FIES CELEBRADO ENTRE O AUTOR E A FUNDAÇÃO UNIESP SOLIDÁRIA. INEXISTÊNCIA DE INÍCIOS A LEGITIMAR O DESCUMPRIMENTO DA CLÁUSULA 3.2 PELO AUTOR.

REGULAMENTO QUE EXIGE MÉDIA MÍNIMA 7,0 NÃO FOI MENCIONADO NO CONTRATO, TAMPOUCO FICOU PROVADO QUE O ALUNO TEVE CIÊNCIA INEQUÍVOCA DE SEUS TERMOS.

REFORMA DA SENTENÇA PARA DETERMINAR À RÉ 'UNIESP' QUE EFETUE O PAGAMENTO DO VALOR INTEGRAL DO FINANCIAMENTO ESTUDANTIL DO AUTOR.

CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. DESCABIMENTO, UMA VEZ QUE NÃO PODERIA, COM NÍVEL UNIVERSITÁRIO E APÓS INGRESSAR E SE AMBIENTAR NO CURSO, SE PREVALECER DA DUBIEDADE DE TODA A SITUAÇÃO APRESENTADA E, APÓS ISSO, VIR A DISCUTIR SEUS DIREITOS NA OPORTUNIDADE E NO CAMPO, PRÓPRIOS.

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVAS. EXTRATO DO SPC BRASIL QUE NÃO POSSUI NÚMERO DO CONTRATO QUE ORIGINOU A DÍVIDA.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000332848
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1005377-
98.2018.8.26.0358, da Comarca de Mirassol, em que são apelantes UNIESP S/A,
FUNDAÇÃO UNIESP DE TELEDUCAÇÃO, FUNDO DE INVESTIMENTO EM
DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS e SOCIEDADE MANTENEDORA
DE ENSINO SUPERIOR DE MIRASSOL LTDA, é apelado RAFAEL RUAN
CAETANO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) e MATHEUS FONTES.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
ALBERTO GOSSON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005377-98.2018.8.26.0358 -Voto no
2
Comarca:
Foro de Mirassol – 1a Vara
Processo n°:
1005377-98.2018.8.26.0358
Apelante:
UNIESP S/A E OUTROS
Apelado:
RAFAEL RUAN CAETANO
Juiz Prolator: Marcelo Haggi Andreotti
VOTO N.o 17.332
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM
REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
AUTOR QUE ALEGA TER INGRESSADO NA FACULDADE
PERTENCENTE AO GRUPO 'UNIESP' LEVADA PELA
PROPAGANDA DESENVOLVIDA PELA ENTIDADE
'A
UNIESP PAGA' OU 'UNIESP PODE PAGAR', QUE CUMPRIU
COM OS REQUISITOS DO CONTRATO, MAS QUE NA FASE
DE AMORTIZAÇÃO DAS PARCELAS DEVIDAS PELO
FINANCIAMENTO 'FIES' JUNTO AO BANCO DO BRASIL
FOI COMUNICADO QUE NÃO CUMPRIRA COM AS
EXIGÊNCIAS CONSTANTES NA CLÁUSULA 3.2, DENTRE
AS
QUAIS,
“MOSTRAR
EXCELÊNCIA”
E
“SER
DISCIPLINADO”.
CONTRATO
DE
GARANTIA
DE
PAGAMENTO
DAS
PRESTAÇÕES DO FIES CELEBRADO ENTRE O AUTOR E A
FUNDAÇÃO UNIESP SOLIDÁRIA. INEXISTÊNCIA DE
INÍCIOS
A
LEGITIMAR
O
DESCUMPRIMENTO
DA
CLÁUSULA 3.2 PELO AUTOR.
REGULAMENTO QUE EXIGE MÉDIA MÍNIMA 7,0 NÃO FOI
MENCIONADO
NO
CONTRATO,
TAMPOUCO
FICOU
PROVADO QUE O ALUNO TEVE CIÊNCIA INEQUÍVOCA DE
SEUS TERMOS.
REFORMA DA SENTENÇA PARA DETERMINAR À RÉ
'UNIESP' QUE EFETUE O PAGAMENTO DO VALOR
INTEGRAL
DO
FINANCIAMENTO
ESTUDANTIL
DO
AUTOR.
CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. DESCABIMENTO,
UMA
VEZ
QUE
NÃO
PODERIA,
COM
NÍVEL
UNIVERSITÁRIO E APÓS INGRESSAR E SE AMBIENTAR
NO CURSO, SE PREVALECER DA DUBIEDADE DE TODA A
SITUAÇÃO APRESENTADA E, APÓS ISSO, VIR A DISCUTIR
SEUS DIREITOS NA OPORTUNIDADE E NO CAMPO,
PRÓPRIOS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005377-98.2018.8.26.0358 -Voto no
3
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVAS.
EXTRATO DO SPC BRASIL QUE NÃO POSSUI NÚMERO DO
CONTRATO QUE ORIGINOU A DÍVIDA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Vistos,
UNIESP
S/A,

FUNDAÇÃO
UNIESP
DE
TELEDUCAÇÃO, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITÓRIOS
NÃO-PADRONIZADOS
e

SOCIEDADE
MANTENEDORA DE ENSINO SUPERIOR DE MIRASSOL LTDA.
apelam da r. sentença de fls. 451/456, que, nos autos da ação de obrigação de
fazer c/c indenização por danos materiais e compensação por danos morais,
ajuizada por RAFAEL RUAN CAETANO, assim decidiu:
Por tais fundamentos e do mais que dos autos consta, com
resolução de mérito firmada no artigo 487, inc. I, do Código de
Processo Civil, decreta-se i) a improcedência dos pedidos iniciais
com relação ao réu Banco do Brasil S/A; e ii) a procedência da
ação para condenar os demais requeridos, solidariamente na
obrigação de fazer consistente em (ii.a) adimplir o débito do
financiamento estudantil do autor, confirmando-se os efeitos da
tutela de urgência concedida; (ii.b) a restituírem as parcelas já
adimplidas pelo requerente, com correção monetária desde o
desembolso e juros de mora a partir da citação; e (ii.c) ao
pagamento de indenização por danos morais no valor de R$
3.000,00 (três mil reais), acrescido de juros de mora desde a citação
e correção monetária daqui por diante. Em razão da sucumbência
em parte diminuta do autor (art. 86, parágrafo único, do CPC),
condeno as requeridas isoladamente ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em
10% sobre o valor da condenação. Publique-se, intimem-se e
cumpra-se.
Inconformados, argumentam os apelantes (fls. 485/500),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005377-98.2018.8.26.0358 -Voto no
4
em síntese, que o autor descumpriu o contrato avençado, notadamente a
cláusula 3.2, já que obteve notas inferiores a 7 (sete), em escala de 0 (zero) a
10 (dez), o que obsta a caracterização de excelência acadêmica, informação
repassada aos alunos tanto no momento da pactuação quanto ao longo do
curso.
Aduzem que “[...] em vista da disposição constitucional do
referido artigo 207, as Instituições de Ensino Superior, por sua vez, são espécies de
autarquias de regime especial, sendo que sua autonomia assegurada constitucionalmente
significa, ademais, um grau bem mais acentuado de liberdade de agir que o de outras
autarquias. Portanto, os estabelecimentos particulares, por sua vez, e desde cumpram com
as condições constitucionais, estão aptos para celebrar contratação com aqueles que dizem
ter autonomia para tanto e que irão decidir se concordam, ou não, com os termos ali
dispostos, observando-se, sempre, o equilíbrio na relação firmada entre as partes” (fl.
490).
Ponderam acerca da legalidade do programa “UNIESP
PAGA!”, bem como sobre a ausência de dano moral compensável, haja vista
o não cometimento de ato ilícito por parte das entidades rés, sendo que
eventual recebimento de quantia a esse título equivaleria ao enriquecimento
sem causa do autor.
Os recorrentes pugnam, pois, pela reforma da r. sentença
a fim de que os pedidos expostos à inicial sejam julgados totalmente
improcedentes.
Recurso
tempestivo,
preparado
(fls.
505/506)
e
respondido (fls. 511/518).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005377-98.2018.8.26.0358 -Voto no
5
É o relatório.
O recurso merece parcial provimento.
O cerne da controvérsia reside no cumprimento, ou não,
da cláusula 3.2 do Contrato de Garantia de Pagamento das Prestações do
FIES, conforme documento de fls. 233/237.
Deste documento, destaca-se a cláusula 2.4, segundo a
qual, seria responsabilidade da instituição o pagamento do Fundo de
Financiamento Estudantil FIES do aluno beneficiado um ano e meio após a
conclusão de seu curso, em prazo de 3 vezes o tempo de duração desse curso
e com juros de 3.4% a.a.
Entre as responsabilidades do beneficiário, destaca-se a
cláusula 3.2, cujos termos estabelecem:
3.2. Mostrar excelência no rendimento escolar e na frequência às
aulas e às atividades acadêmicas realizadas no curso escolhido; ser
disciplinado e colaborador da instituição em suas iniciativas de
melhorias acadêmicas, culturais e sociais.
Uma vez que a cláusula 3.2 diz respeito a excelência no
rendimento escolar, frequência e disciplina, tem-se do histórico escolar
apresentado às fls. 108/115 a constatação de notas que refletem o padrão
exigido, inclusive, não há registro de que o aluno tenha reprovado em alguma
disciplina.
É de se pontuar também que a citada cláusula 3.2 foi
escrita mediante o uso de expressões vagas como “excelência no rendimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005377-98.2018.8.26.0358 -Voto no
6
escolar” e “ser disciplinado”. Essa abstração dificulta a análise de um suposto
descumprimento, inexistindo nos autos qualquer documentação que ateste o
contrário.
A instituição de ensino apelada teria a obrigação de
advertir os alunos a respeito do conteúdo do que se refere o conceito de
excelência acadêmica.
Em sua contestação (fls. 380/397), afirma que em seu site
institucional consta a exigência que o aluno tenha média mínima de 7,0 para
ter seu rendimento considerado como de excelência.
Ocorre que não há qualquer menção no contrato firmado
entre as partes acerca da vinculação ao referido regulamento, tampouco ficou
demonstrado que o aluno teve ciência inequívoca de seus termos.
Ademais, o “Certificado de Garantia” de fls. 233/237 tão
somente reproduz os termos do contrato e nada esclarece ou traz critérios
objetivos quanto às exigências de rendimento acadêmico.
Acresça-se que as notas constantes do Histórico Escolar,
em sua maioria retratam valores acima de 7,0 (sete), não sendo raro encontrar
8,0, 8,5, 9,0 e até 10,00 (fls. 108/115).
No que se refere aos danos morais, entendo que muito
embora a entidade educacional tenha se prevalecido de toda uma estratégia
para angariar alunos aos seus cursos, valendo-se de manobras francamente
captatórias como já tive oportunidade de externar em vários outros votos em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005377-98.2018.8.26.0358 -Voto no
7
casos semelhantes, tal fato, porém, não afasta alguma responsabilidade do
aluno, que não poderia, ostentando nível universitário e após ingressar e se
ambientar no curso, se prevalecer da dubiedade de toda a situação
apresentada e, após isso, vir a discutir seus direitos na oportunidade e no
campo, próprios.
Salienta-se, ainda, o autor não se desincumbiu do ônus de
comprovar a origem da inclusão de seu nome nos cadastros restritivos de
crédito (art. 373, I, CPC), pois o documento que utiliza para provar a
negativação do débito contém três informações: o Banco, o valor da dívida e
a data (fl. 144). Entretanto, não há nesse extrato o número do contrato de
financiamento estudantil, nem qualquer outro indício que demonstre ser a
dívida da negativação a mesma do contrato (fls. 23/33), o qual, em sua
cláusula terceira, apresenta o montante de R$ 43.104,00.
Por essa razão, deve ser dado provimento parcial ao
recurso com o intuito de negar a condenação para compensar danos morais e
determinar à ré 'UNIESP' que efetue o pagamento do valor integral do
financiamento estudantil do autor.
Em razão da sucumbência recíproca, nos termos do § 14
do art. 85, do CPC, condena-se a parte ré a pagar ao patrono da parte autora
honorários advocatícios sucumbenciais fixados em R$ 1.500,00, e a parte
autora a pagar ao patrono da parte ré honorários advocatícios sucumbenciais
fixados em R$ 1.500,00, observada a gratuidade deferida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005377-98.2018.8.26.0358 -Voto no
8
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso,
nos termos acima expostos.
É como voto.
Alberto Gosson
Relator